Tribunal: TJMT
Processo: 1085768-91.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085768-91.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL ANTES DO ÊXITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento aos recursos, mantendo sentença que arbitrou honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços antes da conclusão das demandas.

2.

O embargante sustenta nulidade por julgamento extra petita, contradição na interpretação contratual, omissão quanto à análise das provas e erro na fixação do quantum e na sucumbência.

3.

O acórdão embargado reconheceu a possibilidade de arbitramento de honorários diante da ausência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Questões em discussão: (i) existência de julgamento extra petita; (ii) ocorrência de contradição na interpretação das cláusulas contratuais; (iii) eventual omissão na análise das provas e da natureza do contrato; (iv) cabimento do arbitramento de honorários mesmo diante de contrato; e (v) existência de vício na fixação do quantum e na sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não há julgamento extra petita, pois o acórdão apreciou o pedido de arbitramento de honorários dentro dos limites da lide.

6.

Inexiste contradição, pois o reconhecimento da cláusula de êxito não impede o arbitramento proporcional diante de lacuna contratual em caso de rescisão antecipada.

7.

Não há omissão na análise das provas, porque os termos de quitação foram considerados genéricos e insuficientes para demonstrar quitação integral.

8.

O contrato foi reconhecido, mas considerado incompleto quanto à hipótese de rescisão antecipada, o que autoriza a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

9.

A inexistência de proveito econômico final não afasta o direito à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

10.

Não há vício na fixação do quantum, que observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

11.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando há lacuna contratual quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CC, art. 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A em face do acórdão que rejeitou as preliminares, e negou provimento aos recursos.

Sustenta o embargante, inicialmente, a nulidade do acórdão por julgamento extra petita, ao argumento de que a demanda originária não discutia valores já pagos ao longo da execução, mas apenas eventual remuneração condicionada ao êxito na recuperação final do crédito, hipótese esta subordinada a condição suspensiva prevista contratualmente. Afirma que a decisão teria extrapolado os limites objetivos da lide ao reconhecer direito a honorários sem a implementação da condição pactuada.

No mérito, alega a existência de contradição no acórdão ao reconhecer a validade do contrato, a existência de cláusulas de remuneração, bem como a celebração de termos de quitação, e, ainda assim, manter o arbitramento de honorários, mesmo sem a efetiva recuperação de crédito nas execuções. Sustenta que a cláusula contratual previa diferentes momentos de pagamento, sendo o percentual sobre a recuperação final condicionado à efetiva obtenção de proveito econômico.

Aponta omissão quanto à análise das provas constantes dos autos, especialmente o contrato de prestação de serviços e os termos de quitação anual, os quais, segundo defende, comprovariam o pagamento integral dos honorários relativos aos serviços prestados, com renúncia expressa a cobranças futuras. Argumenta que tais documentos foram desconsiderados sem fundamentação adequada, em afronta ao art. 320 do Código Civil e aos princípios da boa-fé contratual.

Sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao tratar o contrato como sendo exclusivamente de êxito, quando, na realidade, se trataria de contrato híbrido, com previsão de remuneração por atos processuais independentemente do resultado, além de eventual percentual sobre o êxito.

Aduz omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e quanto à efetiva prestação de serviços já remunerados, defendendo que a pretensão da parte adversa se limita à frustração de expectativa de ganho futuro, não concretizado.

Afirma, também, contradição na aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao argumento de que o arbitramento de honorários somente seria cabível na ausência de contrato ou acordo, circunstância inexistente no caso concreto.

Aponta omissão quanto aos critérios utilizados para fixação do quantum arbitrado e quanto ao índice de atualização, sustentando ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, § 1º, do CPC.

Alega, ainda, erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, defendendo a necessidade de observância do proveito econômico efetivamente buscado na demanda. Por fim, sustenta que a manutenção da condenação implicaria enriquecimento sem causa da parte adversa.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 357808359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia restringe-se à verificação da existência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente no tocante à alegação de julgamento extra petita, à interpretação das cláusulas contratuais de remuneração, à eficácia dos termos de quitação, à configuração da hipótese de arbitramento de honorários e aos critérios de fixação do quantum.

No que concerne à alegação de julgamento extra petita, não se identifica o vício apontado. O acórdão foi expresso ao consignar que a petição inicial não buscava a cobrança de valores previamente estipulados, mas sim a fixação judicial de honorários diante da ausência de disciplina contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas. Nesse contexto, a sentença e o acórdão limitaram-se a apreciar o pedido de arbitramento, sem extrapolar os limites objetivos da lide, afastando, de forma fundamentada, a nulidade suscitada.

Também não se verifica contradição quanto à aplicação da cláusula de êxito e da condição suspensiva. O acórdão reconheceu a existência de estipulação contratual vinculada ao resultado, mas assentou que tal previsão não esgota todas as hipóteses de remuneração, especialmente quando há rescisão unilateral antes da implementação da condição. A conclusão adotada foi no sentido de que a inexistência de previsão específica para esse cenário autoriza a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, permitindo o arbitramento proporcional pelo trabalho efetivamente desempenhado. Não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da cláusula de êxito e a fixação de honorários por equidade em razão de lacuna contratual.

Quanto à alegada omissão na análise dos termos de quitação, o acórdão enfrentou expressamente a questão, ao consignar que tais documentos, embora existentes, apresentam caráter genérico e não demonstram, de forma individualizada, a quitação integral da contraprestação relativa às ações específicas objeto da demanda. Destacou-se que os termos não evidenciam a apuração concreta dos valores devidos nem abrangem, de modo inequívoco, a remuneração vinculada ao êxito ou às etapas finais dos processos, razão pela qual não foram considerados suficientes para afastar o arbitramento.

No tocante à alegação de omissão quanto à natureza do contrato, igualmente não procede. O acórdão reconheceu a existência de ajuste entre as partes, mas destacou que a controvérsia não reside na validade das cláusulas contratuais, e sim na ausência de disciplina específica para a hipótese de rescisão antecipada com processos em curso. A partir dessa premissa, concluiu pela possibilidade de arbitramento judicial, sem desconsiderar o contrato, mas suprindo a lacuna identificada, em consonância com os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

Também não há omissão quanto à alegada inexistência de proveito econômico. O acórdão foi claro ao afirmar que a utilidade da atuação advocatícia não se restringe ao recebimento final de valores, abrangendo a condução processual, a tentativa de satisfação do crédito e os efeitos jurídicos decorrentes da atuação profissional, fundamentos que embasaram a manutenção do arbitramento.

No que se refere à aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, não há contradição a ser sanada, tendo em vista que foi reconhecida a existência de contrato, mas sua insuficiência para regular a situação específica de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas, hipótese em que a jurisprudência admite o arbitramento judicial.

No ponto relativo ao quantum arbitrado, igualmente não se verifica vício. O acórdão explicitou que a fixação da verba observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza das demandas, a extensão do trabalho desenvolvido e o tempo de atuação, concluindo pela adequação do valor fixado em primeiro grau.

Por fim, a alegação de erro material ou contradição na distribuição do ônus sucumbencial também não encontra respaldo, uma vez que o acórdão manteve integralmente a sentença e, por conseguinte, a sucumbência nela fixada, sem inconsistências internas que justifiquem correção por meio da via estreita dos embargos declaratórios.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026